Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717884-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor MOISES ALVES TEIXEIRA em face da decisão ID 192974078 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão dos reajustes aplicados em dezembro de 2023 e março de 2024. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta, em suma, que em 14 de fevereiro de 2020 firmou contrato de assistência à saúde em plano coletivo empresarial de abrangência nacional – sem carência e operado pela agravada e, desde dezembro de 2023, o plano de saúde vem sofrendo reajustes reiterados na mensalidade, sem qualquer explicação ou justificativa contratual. Alega que o contrato firmado entre as partes não foi redigido de forma clara no que diz respeito aos critérios de reajustes e suas respectivas faixas etárias, restando omisso, não podendo ser interpretado em desfavor do aderente (art. 423, CC), além de descumprir o disposto nos arts. 15 e 16 da Lei 9.656/1998. Defende que a legislação não permite a celebração de contrato de plano coletivo sem a inequívoca demonstração dos critérios de reajustes anuais e sem as faixas etárias com seus respectivos índices. Aponta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, ter a saúde debilitada por inúmeras patologias graves que necessitam de atendimento e acompanhamento médico constante, havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar à agravada que suspenda imediatamente os reajustes aplicados a partir de dezembro de 2023 até o deslinde da questão ou, alternativamente, que seja aplicado o reajuste de mensalidade utilizando-se o índice estipulado pela ANS para planos individuais no ano de 2023, no importe de 9,63%, até o deslinde da questão. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida no bojo da decisão ora agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Conforme afirmado pelo agravante, o contrato firmado entre as partes se refere a plano de saúde coletivo, cujo contrato de adesão tem a seguinte previsão acerca do reajuste das mensalidades (ID 58681169 – p. 12): “14. Independente da data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: (I) reajuste financeiro, no mês de aniversário do contrato estipulado pela Administradora de Benefícios junto à Operadora; (II) por índice de sinistralidade, no mês de aniversário do contrato estipulado pela Administradora de Benefícios junto à Operadora; (III) por mudança de faixa etária do beneficiário; (IV) em outras hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor; (V) Do reajuste das coparticipações: O valor da coparticipação referente às consultas e procedimentos ambulatoriais possuem relação direta com a despesa assistencial dos mesmos, podendo sofrer ajustes que elevem ou reduzem seus valores, acompanhando as variações do mercado, que serão informados aos beneficiários independente da data base de reajuste do contrato.” Observa-se, assim, a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária, de modo que eventual abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetida ao devido contraditório e regular instrução probatória. Por outro lado, em se tratando de plano coletivo por adesão, a jurisprudência deste eg. Tribunal entende que os critérios de reajuste mensal não se sujeitam à regulamentação da ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS. ENUNCIADO No 22 DA I JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. ARTIGO 35-E, §2o DA LEI No 9.656/98. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. O reajuste do prêmio mensal relativo ao plano de saúde coletivo em apreço, não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Enunciado no 22 da I Jornada de Saúde do CNJ: ‘Nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os planos individuais/familiares.’ (...)” (Acórdão 1417214, 07248629020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a condição de saúde do agravante, dependente de tratamentos médicos custeados pelo plano de saúde, deve-se destacar que não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o seu aumento abusivo. Ocorre que não há, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, ao passo que análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora